Tribunal: TJMT
Processo: 1005381-97.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005381-97.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANILDO BENEDITO SILVA - CPF: 738.700.561-34 (EMBARGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação revisional, afastando a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC e majorando os honorários advocatícios. A parte embargante alegou contradição quanto ao reconhecimento do vício de consentimento diante do uso reiterado do cartão e omissão quanto à ausência de compensação dos valores utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o reconhecimento de vício de consentimento e a constatação do uso reiterado do cartão consignado com RMC; e (ii) saber se há omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de compensação dos valores utilizados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada contradição, pois o acórdão embargado reconheceu que a contratação ocorreu mediante falha na prestação do serviço, ao ser ofertado produto financeiro diverso daquele desejado.

4. A prática abusiva de substituição de empréstimo por cartão consignado com RMC é repudiada pela jurisprudência da Câmara.

5. Verificada omissão quanto ao pedido de compensação dos valores utilizados, a qual, no entanto, não enseja alteração do resultado, diante da inexistência de relação contratual válida e da ausência de prova específica sobre o efetivo recebimento e aproveitamento dos valores.

6. Ausente demonstração de caráter protelatório na interposição dos embargos, não cabível a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A utilização de cartão de crédito consignado com RMC não afasta, por si só, o vício de consentimento quando demonstrada a falha na prestação do serviço e a oferta de produto financeiro diverso. 2. A compensação de valores supostamente utilizados pelo consumidor pressupõe relação contratual válida e prova específica quanto ao efetivo recebimento e aproveitamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1004052-46.2024.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025, DJE 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença de procedência, e majorou os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, com base no Tema 1.059 do STJ.

O embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição e omissão, pleiteando, inclusive, efeitos modificativos. Alega, quanto à contradição, que o acórdão afastou a validade do negócio jurídico de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), reconhecendo vício de consentimento, ao mesmo tempo em que reconheceu a utilização do cartão por parte do embargado, inclusive com compras reiteradas em estabelecimentos comerciais próximos à sua residência, no montante total de R$ 1.300,66, no período de dois anos.

Sustenta que a reiterada utilização do cartão, inclusive com desbloqueio e movimentação em compras diversas, afasta a tese de desconhecimento da contratação e revela ciência inequívoca quanto à natureza jurídica do contrato firmado, o que, em sua ótica, torna contraditório o reconhecimento de vício de consentimento.

De forma subsidiária, aponta omissão quanto à ausência de determinação expressa, no acórdão, da compensação dos valores utilizados pelo embargado em compras efetuadas com o cartão consignado. Aduz que, ainda que reconhecida a nulidade do negócio, a parte autora não poderia se beneficiar do montante efetivamente utilizado, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo haver a devolução ou compensação integral dos valores gastos, e não apenas daqueles decorrentes de eventual saque.

Requer o acolhimento dos embargos, com a correção das contradições e omissões apontadas, a fim de aperfeiçoar o julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa por seu caráter protelatório (id 339773880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado expressamente reconheceu que a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita estar firmando empréstimo pessoal, configura falha na prestação do serviço bancário, em virtude da oferta de produto financeiro diverso daquele efetivamente desejado. Trata-se de entendimento consolidado nesta Quarta Câmara, que reconhece, inclusive, a abusividade da prática que visa contornar a margem consignável mediante a simulação de contratação de cartão com RMC.

Quanto a omissão alegada, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha abordado de forma minuciosa a ausência de comprovação da contratação e os deveres da instituição financeira, não analisou expressamente o pedido de compensação do valor depositado.

Contudo, reconhecida a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, não há como presumir, de forma automática, que eventual quantia supostamente transferida à parte autora deva ser objeto de compensação. A ausência de vínculo contratual válido, somada à controvérsia sobre o efetivo recebimento e aproveitamento do valor, impõe que tal alegação seja objeto de prova específica.

Nesse sentido:

“No caso, inviável a compensação de valores, pois não houve relação contratual válida ou a comprovação do recebimento e aproveitamento dos valores pelo autor.”

(TJMT, Ap. Cív. nº 1004052-46.2024.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2025, DJE 30/10/2025)

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de compensação, sem, contudo, alterar o conteúdo do julgamento proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026